Tribunal: TJDFT
Processo: 0721939-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0721939-57.2022.8.07.0000 Apelante(s) ERICA DE LIMA BEZERRA E VERA LUCIA DE LIMA Apelado(s) IVAN CASTELLI E MARIA DE FATIMA MENEZES VIEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Érica de Lima Bezerra e Vera Lúcia de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de imissão de posse ajuizada por Ivan Castelli e Maria de Fátima Menezes Vieira (processo n. 0702688-32.2022.8.07.0007), deferiu a tutela de urgência de natureza antecipada vindicada pelos autores na petição inicial, “para determinar a desocupação do imóvel sobre o qual versa a lide e consequente desocupação do bem, por quem quer que o esteja ocupando, em 60 (sessenta) dias a contar da data da intimação”. Em suas razões recursais (ID 36938360), as agravantes pedem, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, argumentam, em suma, que não teriam condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Na questão de fundo, defendem a suposta nulidade do ato de citação de Vera Lúcia de Lima, que teria sido indevidamente realizada por hora certa. Para tanto, alegam que “o oficial de justiça não intimou qualquer pessoa da família ou vizinhos de que, em determinado dia e hora voltaria ao local para efetuar a citação da ré, conforme leciona o art. 252 do CPC”. Aduzem, ainda, a suposta inexistência de citação de Érica de Lima Bezerra, sob o argumento de que esta “reside no imóvel e em momento algum foi notificada, citada ou intimada do ato processual, sendo esta parte interessada no processo por residir no imóvel conjuntamente com sua mãe e filho de 7 (sete) anos de idade, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos”. Dizem que “em nenhum momento durante o trâmite processual, a agravante, ocupante e possuidora do imóvel, teria sido cientificada, notificada ou intimada sobre os atos processuais ocorridos no presente processo e nem se quer o Sr. Ederson foi intimado pessoalmente da arrematação ou leilão”. Ressaltam que “a não intimação da agravante, na condição de legítima possuidora do bem, para o feito, em especial para as datas das hastas públicas, por si só, é suficiente para anulá-la”. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requerem, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo, “para revogar a decisão atacada e determinar a anulação de todos os atos judiciais até então praticados nos autos do referido processo, desconstituindo a imissão de posse, com a extinção do feito, a teor do que dispõe o art. 485, IV, do CPC/15”. Sem preparo, diante do pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Considerando as declarações de hipossuficiência de IDs 36938363 e 36938364, bem assim os documentos de IDs 36938361, 36938365 e 36938365, defiro a concessão de gratuidade de justiça às agravantes. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque, quanto à probabilidade do direito da parte agravante, não se observa, ao menos nesta análise inicial, a inexistência ou invalidade do ato citatório realizado na origem. Em verdade, verifica-se, neste instante, que a oficiala de justiça responsável pelo aludido ato de comunicação processual fundamentou adequadamente a relização da citação por hora certa das rés, ora agravantes, diante de indícios de ocultação por parte destas, o que atende, por ora, as exigências legais prevista no art. 252 e seguintes do CPC. Aliás, os indícios de ocultação das agravantes são corroborados pelos documentos postais apresentados aos IDs origem 116048594 e 116048592, que apontam que, no âmbito extrajudicial, as tentativas de notificação das recorrentes restaram infrutíferas, em razão de os carteiros não terem sido atendidos pelos ocupantes da residência objeto de discussão nos autos de origem. Não se verifica, portanto, a probabilidade do direito das agravantes. Por outro lado, quanto ao segundo requisito, é cediço eventual suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, à mingua da constatação, de plano, de qualquer nulidade no ato citatório das rés, resultaria em perigo de dano à parte agravada, na medida em que esta se encontra, até o momento, privada da posse do imóvel que regularmente adquiriu, conforme atesta a escritura pública de compra e venda de ID origem 116052548. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora